Tribunal: STF
Processo: ARE 1515535
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT E DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESINTERESSE DO DNIT E DA ANTT. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    A competência da Justiça Federal é determinada em razão da pessoa, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal.



    No caso sob exame, o DNIT e a ANTT, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda. Dessa forma, não resta evidenciada a hipótese constitucional de competência da Justiça Federal.



    Agravo de instrumento desprovido. Pleito de antecipação da tutela recursal prejudicado” (fl. 5, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 32).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República. 



    Argumenta ser “imperiosa a participação do DNIT e da ANTT ao caso em tela, de modo que o primeiro é proprietário dos bens cuja posse se discute e estamos tratando de um serviço público, cuja continuidade depende do resultado da presente demanda. Portanto, não pode a Justiça Estadual ser a responsável pelo processamento da Ação de Reintegração de Posse, o que impõe o provimento ao presente Recurso Especial, devendo o mesmo ser conhecido e provido, sendo determinada a manutenção da Ação de Reintegração de Posse na Justiça Federal” (fl. 15, e-doc. 46).



    Suscita afronta “ao art. 109, I, da CF, pelo Tribunal a quo, ao declarar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito” (fl. 15, e-doc. 46).



    Pede “seja o presente recurso admitido no Juízo ‘a quo’ para ser remetido ao Juízo ‘ad quem’, o Supremo Tribunal Federal, para que por este Tribunal haja o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente o V. Acórdão, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria, consoante exposto nestas razões recursais” (fl. 16, e-doc. 46).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 54).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera desrespeitado “direito garantido à Agravante, acarretando violação direta dos dispositivos constitucionais, quais sejam, os artigos 5º, inciso XXIII, 20, inciso II, 21, inciso XII, alínea ‘d’, 109, inciso I, 183, § 3º e 191, parágrafo único, todos da Constituição Federal, sendo clara a necessidade de admissão do presente apelo” (fl. 8, e-doc. 58).



    Sustenta que “o presente caso não comporta aplicação da súmula 279 deste C. STF, uma vez que não há qualquer necessidade de análise ou discussão fática na presente demanda, mas apenas o direito constitucional e a competência federal prevista pela Carta Magna, o que ocasiona frontal violação aos dispositivos constitucionais” (fl. 5, e-doc. 58).



    Pede “a procedência do presente recurso para que, processado na forma da lei e submetido a julgamento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, por intermédio de uma de suas Egrégias Turmas Julgadoras, seja-lhe dado provimento, para o fim de admitir o recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 102 da Constituição Federal, determinando-se seu regular processamento para, que posteriormente, seja apreciado e julgado procedente por esta Suprema Corte” (fl. 10, e-doc. 58).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Pretende a agravante a concessão de antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento deste agravo de instrumento em face da decisão que, em sede de ação de reintegração de posse e diante do desinteresse do DNIT e da ANTT da demanda, reconheceu a incompetência da Justiça Federal e, por consequência, determinou que os autos sejam remetidos à Justiça Estadual.



    O recurso, contudo, não comporta provimento. De fato, a competência da Justiça Federal é determinada em razão da pessoa, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal.



    Ocorre que, no caso sob exame, o DNIT e a ANTT, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda. Dessa forma, não resta evidenciada a hipótese constitucional de competência da Justiça Federal” (fl. 3, e-doc. 16).



    7. Este Supremo Tribunal assentou que “compete à Justiça Federal reconhecer se em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (ARE n. 1.409.501-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, 15.6.2023). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO PARA INGRESSAR EM QUALQUER CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 528.121-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República. SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL.- A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73- RTJ 51/242- RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291- RTJ 95/447- RTJ 101/419RTJ 164/359). INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADOMEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. - A competência para processar e julgar recurso interposto pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal (órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem incumbe examinar o recurso e, se for o caso, invalidar o ato decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência absoluta de seu prolator. Precedentes (STF)” (RE n. 144.880, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 2.3.2001).



    “Competência. Ação de usucapião. Intervenção da União Federal.- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete à Justiça Federal manifestar-se, em ação de usucapião, sobre a existência, ou não, de interesse da União para que ela ingresse na lide (assim, a título exemplificativo, decidiu-se nos RREE 91.593, 99.928, 140.480. 116.434 e 197.628). Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 203.088, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 13.3.1998).



    O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, ao ressaltar que “o DNIT e a ANTT, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda” (fl. 3, e-doc. 16).



    8. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acesso às praias de Município. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.467.026-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE TERRENO DA MARINHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito. 2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à questão da competência e da indenização por danos ambientais, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 11/2011, Lei nº 7.661/88 e Decreto Municipal nº 8.427/89), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.389.087-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2023).



    “Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 868.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.9.2022).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora